Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-27.2020.8.11.0053
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000460-27.2020.8.11.0053
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Vigilância Sanitária e Epidemológica, Fornecimento de insumos, COVID-19]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SISPUMSAL - CNPJ: 10.778.490/0001-05 (JUIZO RECORRENTE), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SISPUMSAL - CNPJ: 10.778.490/0001-05 (RECORRIDO), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO - PANDEMIA DA COVID-19 - USO IMPRESCINDÍVEL - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - ARTS.
7º,
XXII, 39, §3º E
196 DA CF.

1. Segundo o art. 196 da Constituição Federal, é dever do Estado a garantia dos recursos necessários para o pleno exercício do direito à saúde, incluindo o fornecimento de equipamentos de proteção individual, como parte essencial para cumprir de forma eficiente a finalidade constitucional destinada.

2. O uso adequado dos EPIs é imprescindível para preservar a integridade dos servidores que, laborando na área de saúde, atuam na linha de frente do combate à COVID-19, bem como para impedir o alastramento do vírus sobre a população.

3.
Sentença ratificada, em sede de Reexame Necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
–
SISPUMSAL
,
em desfavor do ato praticado pelo
PREFEITO DO

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
, pela qual foi
julgado

procedente o pedido formulado pela parte autora, para determinar que a administração pública fornecesse equipamento de proteção individual (máscaras, luvas, aventais, óculos e gorros) aos servidores de saúde e, consequentemente, extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Foi concedida, ainda, a Tutela Provisória de Urgência para determinar que o Ente Municipal fornecesse, no prazo de 15 (quinze) dias, os equipamentos necessários, não sendo, contudo, fixada multa, diante da informação de compra de alguns EPIs.

Não houve recurso voluntário e, em se tratando de concessão de segurança, a sentença está sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n.º 12.016/09.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, emitiu parecer pela ratificação da sentença reexaminada (id. 156957175 – pp. 1/2).

Autos conclusos por redistribuição (id. 175025162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária, sem recurso voluntário, em razão da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger nos autos da Ação de Mandado de Segurança impetrado pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER-MT
–
SISPUMSAL
,
em desfavor daquele
MUNICÍPIO
,
pela qual foi julgado
procedente o pedido para determinar que a administração pública fornecesse equipamento de proteção individual (máscaras, luvas, aventais, óculos e gorros) aos servidores de saúde e, consequentemente, extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Pois, bem.

De início, insta reconhecer que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santo Antônio de Leverger - SISPUMSAL detém inequívoca legitimidade extraordinária para defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da sua categoria, em conformidade com o art. 18 do CPC e art. 8º, III da Constituição Federal:

Código de Processo Civil

“
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial
.”

CRFB/88

“Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;”

Extrai-se dos autos que a parte Impetrante, ora interessada, alegou que o Impetrado, também parte interessada, não estava se atentando às necessidades dos profissionais de saúde do Município de Santo Antônio do Leverger, quanto ao fornecimento de equipamentos de proteção individual relativo ao período crítico da pandemia, causada pelo novo Coronavírus, aduzindo a impossibilidade de fiel execução do aludido serviço,
“se o Município não consegue, nem mesmo, garantir a segurança estrutural e funcional dos servidores da saúde e dos cidadãos no próprio estabelecimentos de saúde pública, de responsabilidade da Secretaria Municipal da Saúde.”
– id. 156299436 – p. 7).

É

induvidoso

o

acerto

da

sentença

que

concedeu

a

segurança

e

a

tutela

provisória

de

urgência

para

determinar

o
fornecimento de proteção individual (máscaras, luvas, aventais, óculos e gorros) aos servidores da saúde
, sob os fundamentos
que ora transcrevo
ipsis litteris
:

“(...) Inexistindo questões preliminares, passa-se a análise do mérito. Outrossim, pela desnecessidade da produção de outras demais provas, procede-se ao julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I)

O pedido inicial procede
.

A saúde a direito fundamental previsto constitucionalmente (CF, art. 196) de obediência obrigatória pelo administrador público para o bom funcionamento dos serviços públicos.

É notório o atual estado de calamidade pandêmica causada pelo novo coronavírus (Covid-19), conforme declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e reconhecido pela legislação federal (Lei nº 13.979/20).

Nesta senda, o fornecimento de equipamentos de proteção é medida indicada pelas autoridades sanitárias para fins de reduzir os riscos de contaminação do coronavírus pelos servidores da saúde do Município de Santo Antônio de Leverger/MT, pois que desproporcional a adoção de isolamento destes servidores de serviço público essencial.

Assim,
visando à diminuição dos riscos de contágio, deve a requerida realizar os atos necessários para o fornecimento dos equipamentos de proteção individual aos servidores da saúde pública possam prestar seus serviços em ambiente de trabalho seguro, conforme orientações das autoridades sanitárias
.

O argumento de inexistência de ausência de casos confirmados de servidores com coronavírus é irrelevante, pois, os equipamentos de proteção individual objetivam justamente diminuir o risco de contágio.

Portanto, mister a procedência do pedido inicial
.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela impetrante Servidores Públicos Municipais de Santo Antônio de Leverger-MT – SISPUMSAL e CONCEDO A SEGURANÇA pretendida para determinar que a administração pública forneça equipamento de proteção individual (máscaras, luvas, aventais, óculos e gorros) aos servidores de saúde. Assim, JULGO EXTINTO, com resolução de mérito, este processo, à luz do art. 487, I do CPC.

Outrossim, tenho que presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência (CPC, art. 300).

Ora, os fatos são narrados demonstram a probabilidade do direito do autor, além do mais, a procedência da ação corrobora a necessidade da tutela provisória. Quanto ao perigo de dano, este parece inescondível.

Isto porque os equipamentos são imprescindíveis neste momento atual da pandemia, como forma de resguardo dos servidores públicos que atuam diretamente na área da saúde pública.

Assim sendo,
CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
para determinar que o requerido forneça, no prazo de 15 (quinze) dias, os equipamentos necessários. Deixo de fixar multa, ante a informação de compra de alguns EPIs pela requeria.”
- id. 156299457 – pp. 1/3 (g.n.)

Dessarte, não há dúvida de que
deve ser confirmada a sentença
que tornou definitiva a liminar no caso em Reexame, até porque a vida e a saúde se encontram inseridas no rol dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição da República Federativa do Brasil, os quais possuem aplicação imediata e, portanto, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o escopo de garantir o pleno exercício desses direitos, conforme a dicção do art. 196. Veja-se:

“
Art. 196
-A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Além disso, não se deve olvidar que a Carta Magna, em seu art. 39, § 3º, estabelece que se aplicam aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no
art. 7º, inc. XXII, qual seja, o direito de redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, como trata a matéria
sub judice
.

Ainda, o Ministério da Saúde, por intermédio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na Resolução-RDC n.º 63, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, estabelece, em seu art. 47, que:
“O serviço de saúde deve garantir mecanismos de prevenção dos riscos de acidentes de trabalho, incluindo o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, em número suficiente e compatível com as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores
.”

No mais, como bem asseverou a douta Procuradoria-Geral de Justiça no id. 156957175 – pp. 1/2, o uso de equipamentos de proteção é imprescindível para minimizar os riscos de contato dos profissionais de saúde do coronavírus, como se pode verificar do seu parecer, que ora transcrevo, em parte:

“(...) Ainda, observa-se que o Ministério da Saúde, em seu sítio eletrônico, estabeleceu as recomendações de proteção aos trabalhadores dos serviços de saúde no atendimento de Covid-19, elencando os equipamentos de proteção individual que devem ser utilizados.

Nessa senda, o uso adequado dos EPIs é imprescindível para manter a integridade dos servidores que laboram com possibilidade de contágio do coronavírus, bem como para impedir o alastramento do vírus e o fortalecimento do seu impacto sobre a população.

Desse modo, afigura-se dever do Município fornecer aos servidores da saúde pública os equipamentos de proteção individual e coletivos necessários a proteção da saúde dos profissionais.”

Mostra-se, portanto, inviável exonerar o
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
dessa obrigação
, razão pela qual, à vista do exposto e
em consonância com o parecer Ministerial,
RATIFICO
a sentença,
em sede de reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023